Tribunal: TJES
Processo: 5013447-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013447-61.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANA PERTEL
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA POR DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ÂNUA REJEITADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL CONTADO DA CIÊNCIA EXPRESSA DA RECUSA DA COBERTURA SECURITÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA ILEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR CULPA EXCLUSIVA DAS EMPRESAS. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. RESSARCIMENTO EM PECÚNIA DEVIDO DIRETAMENTE À SEGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PROTEÇÃO EM PERÍODO DE VULNERABILIDADE LABORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, e com base na fundamentação acima, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora para:

1. CONDENAR a requerida Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - ID 71582411, fls. 05 -, referente à cobertura do seguro prestamista, com juros de mora pela SELIC desde a citação.

2. CONDENAR ambas as rés, solidariamente, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora pela SELIC desde a citação.

Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55 da Lei 9.099/95. (...)”

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, prejudicialmente, a ocorrência de prescrição ânua da pretensão autoral, sob o argumento de que transcorreu mais de um ano entre a data da demissão e o aviso do sinistro. No mérito, defende a ausência de ato ilícito e a regularidade da negativa de cobertura. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer seja o dano material limitado ao número equivalente de 04 (quatro) parcelas do financiamento com determinação de pagamento direto ao estipulante, bem como a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Devidamente intimada, a parte autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, apresentou contrarrazões pugnando pelo total desprovimento do recurso adverso e pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora suscita a prejudicial de mérito de prescrição ânua, sob o argumento de que transcorreu o lapso de mais de um ano entre a data da demissão involuntária da segurada (06/05/2024) e a formalização do aviso do sinistro por via administrativa (maio/2025), com esteio no artigo 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil. Contudo, a prejudicial em voga não reúne condições de prosperar.

Tratando-se de relação de consumo, o contrato de adesão securitário submete-se rigidamente aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em especial ao princípio da transparência e ao direito básico de informação adequada e clara (artigo 6º, inciso III do CDC). Na hipótese vertente, as empresas demandadas não se desincumbiram do ônus de comprovar a efetiva entrega do certificado individual, da apólice detalhada ou das condições gerais do seguro prestamista à consumidora no ato da contratação do financiamento automobilístico, privando-a do conhecimento acerca dos prazos, das exclusões e do procedimento formal exigido para o acionamento da cobertura por desemprego.

Nessa senda, impera a aplicação da teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente inicia seu curso quando o titular do direito violado possui plena e inequívoca ciência da extensão da lesão e da possibilidade de sua exigibilidade. Não se mostra legítimo admitir o fluxo do prazo prescricional contra a consumidora vulnerável mantida em estado de ignorância provocado pela própria desídia informativa dos fornecedores.

Ademais, exsurge dos autos que a recorrida comunicou o fato gerador diretamente à gerência da instituição financeira estipulante (Banco Bradesco S.A.) em janeiro de 2025, ou seja, dentro do interregno de um ano do sinistro, ocasião em que não recebeu qualquer orientação ou encaminhamento procedimental eletrônico, circunstância que obsta a cadeia de fornecedores de se beneficiar da própria omissão, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o marco inicial do prazo prescricional em seguros vincula-se à ciência expressa da recusa de cobertura pela seguradora, momento em que se aperfeiçoa a pretensão da parte segurada:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DA RECUSA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 206, § 1º, II, B, E 771 DO CC/02. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação de cobrança de seguro, na qual se reconheceu a prescrição com termo inicial fixado na ciência do diagnóstico.

2. O objetivo do recurso é definir se (i) o prazo prescricional de um ano, aplicável aos seguros em geral, tem início com a ciência do sinistro ou com a negativa de cobertura pela seguradora; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

3.
O prazo prescricional de um ano, relativo aos seguros em sentido amplo, tem início com a ciência da recusa de cobertura pela seguradora, em virtude da aplicação da teoria da actio nata e da interpretação sistemática dos arts. 206, § 1º, II, b, e 771 do CC/2002
.

4. Afastada a prescrição, fica prejudicada a análise do alegado cerceamento de defesa, com devolução dos autos para regular instrução.

5. Agravo conhecido.

Recurso especial conhecido e provido.

(AREsp n. 3.041.223/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)
[Grifei]

Desse modo, considerando que a recusa administrativa oficial operou-se em 26/05/2025 e a demanda foi proposta em estrita observância ao prazo anual contado a partir deste marco,
afasto a prejudicial suscitada
.

Ultrapassada a prejudicial de mérito, no que tange à cobertura securitária propriamente dita, verifica-se que a ocorrência do sinistro consistente no desemprego involuntário da segurada restou incontroversa nos autos. A insurgência da seguradora recorrente cinge-se à destinação do pagamento da indenização, sustentando que, por se tratar de seguro prestamista contratado como garantia acessória ao financiamento do veículo, eventual pagamento deveria ser revertido diretamente à instituição financeira estipulante para amortização do saldo devedor, e não paga em pecúnia à consumidora.

Sem razão a recorrente, pois a função social e a natureza do seguro prestamista na modalidade desemprego consistem em conferir fôlego financeiro ao consumidor em momento de extrema vulnerabilidade, garantindo o adimplemento das parcelas para evitar a mora e a consequente retomada do bem pelo credor fiduciário. No caso vertente, diante da recusa ilegítima de cobertura por parte da seguradora, a consumidora foi compelida a suportar o desfalque financeiro sozinha, necessitando adimplir as prestações com recursos próprios ou desfazendo-se de seus ativos para mitigar os efeitos da mora.

Desse modo, constatado que a finalidade original de amortização direta junto ao banco restou frustrada por culpa exclusiva da seguradora, agiu com acerto o juízo de origem ao convolar a obrigação de fazer em perdas e danos, mantendo a condenação material nos exatos termos em que proferida, patamar este que se encontra em perfeita consonância com os parâmetros contratuais de cobertura.

No tocante aos danos morais, conquanto o inadimplemento contratual não enseje, por si só, reparação extrapatrimonial, a recusa ilegítima da cobertura securitária em momento de extrema vulnerabilidade decorrente da perda involuntária do emprego frustrou a legítima expectativa da consumidora e a expôs a grave desamparo financeiro, extrapolando o mero aborrecimento. Assim, a verba indenizatória fixada na origem deve ser mantida, porquanto atende satisfatoriamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às finalidades punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento sem causa, revelando-se condizente com as nuances do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95, observada eventual destinação legal em favor da Defensoria.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)